Tribunal: CARF
Processo: 10425.900074/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.900074/2015-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.840 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
BORBOREMA ENERGETICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator) que votou por dar
provimento parcial ao recurso, e o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que votou por
negar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 10425.900073/2015-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1302-000.839, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de
crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que cometeu erro
no preenchimento da sua DCTF original, mas após levantar balancete, verificou não haver
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10425.900074/2015-03
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900074/2015-03

estimativa a ser paga naquele mês de apuração. Por isso, retificou a correspondente DCTF e
juntou planilha demonstrativa da referida apuração.
A DRJ, no entanto, argumentou que a comprovação do erro no preenchimento da
DCTF é ônus do contribuinte e que a planilha apresentada não possuía qualquer valor probatório
pois desacompanhada dos registros contábeis em que se baseou.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que, após o pagamento da estimativa, recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que
aprovou seu benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com
fruição de 01/01/2013 a 31/12/2022. Por isso, de forma retroativa, realizou o levantamento do
balancete de suspensão/redução e constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente
mês. Com a manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF. Contudo,
como a DRJ não a considerou suficiente, apresentava esclarecimentos e elementos adicionais
com o recurso (cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da conta IRPJ
a pagar e DCTF/DIPJ retificadoras).
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1302-000.839, de 15 de julho de 2020, paradigma desta
decisão.
(...)1

Trata-se de processo de compensação de créditos com débitos tributários
que, conforme relatório supra, não foi homologada porque se constatou
que o DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Conforme ainda o relatório do voto vencido, a recorrente, por sua vez,
alegou na manifestação de inconformidade que:
cometeu erro no preenchimento da sua DCTF original, mas após levantar
balancete, verificou não haver estimativa a ser paga naquele mês de apuração.
Por isso, retificou a correspondente DCTF e juntou planilha demonstrativa da
referida apuração.
A DRJ julgou improcedente a manifestação, por entender que cabe ao
contribuinte comprovar o erro no preenchimento da DCTF com os
registros contábeis que deram causa à retificação e não com a simples
anexação do documento retificado.
A recorrente interpôs recurso voluntário em que alegou o seguinte,
conforme relata o voto vencido:

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, que poderá ser consultado no processo 10425.900073/2015-51 e na
Resolução 1302-000.839, adotando e transcrevendo o voto vencedor, que reflete majoritariamente a decisão do
colegiado.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900074/2015-03

após o pagamento da estimativa, recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que
aprovou seu benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não
restituíveis com fruição de 01/01/2013 a 31/12/2022. Por isso, de forma
retroativa, realizou o levantamento do balancete de suspensão/redução e
constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente mês. Com a
manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF. Contudo,
como a DRJ não a considerou suficiente, apresentava esclarecimentos e
elementos adicionais com o recurso (cópias do referido laudo, balancetes
mensais de verificação, razão da conta IRPJ a pagar e DCTF/DIPJ retificadoras).
Diante da juntada de documentos com o recurso voluntário, entendeu o
ilustre relator que era o caso de retornar o processo à DRF de origem
para análise procedimental das justificativas apresentadas pela recorrente
no recurso voluntário. Por tal razão, votou por dar provimento parcial ao
recurso, devendo o feito retornar à unidade de origem para análise do
pleito da contribuinte desde o início, formando-se daí um novo
procedimento.
Para tanto, apresentou, dentre outros, os seguintes fundamentos:
Em situações em que uma instância anterior não admite a compensação com base
em argumento de fato ou de direito, caso superado o fundamento da decisão sem
que se possa já extrair um diagnóstico conclusivo, entendo que aquela instância
deve continuar com a análise do pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao
contencioso administrativo completo em caso de insucesso ou sucesso parcial.
Isto porque a simples conversão em diligência para uma decisão posterior desta
turma poderia suprimir indevidamente o direito à eventual discussão do
seguimento da análise em primeira instância.
Trata-se, aqui, de uma situação em que a unidade de origem promoveu sua
análise a partir de meros batimentos eletrônicos. Não se deu uma mínima
oportunidade de o contribuinte ser informado acerca de inconsistências fáticas
que poderiam ser superadas com um simples procedimento investigatório. A meu
ver, o que houve foi uma análise eletronicamente interrompida por uma questão
fática superficial. Superada esta última com as provas trazidas aos autos, há que
se dar sequência à análise.
O caso não difere essencialmente de outras situações em que se supera um
argumento de direito como, por exemplo, quando a unidade de origem entende
que um crédito decorrente de pagamento indevido de estimativa só poderia ser
aproveitado no ajuste ao final do respectivo ano-calendário. Em circunstâncias
como esta, argumenta-se que o mérito da compensação não foi analisado por
questão prejudicial, a qual, afastada, caberia a nova análise pela unidade de
origem. A partir desse raciocínio, a pedra de toque seria a ideia de não se ter
enfrentado o “mérito da compensação” (que, inclusive, não permitiria aplicar a
mesma solução para as análises feitas por batimentos eletrônicos, os quais o
teriam enfrentado)
Em que pese os abalizados argumentos do eminente Relator originário, a
posição restou vencida, porquanto os documentos juntados pela
recorrente com o recurso voluntário, se por um lado não são suficientes
para um pronunciamento conclusivo do Colegiado, por outro, não
conduzem à necessidade de refazimento do procedimento. Isso porque,
complementando-se o processo com informações adicionais será
permitido analisar o direito da parte, ainda que nesta instância recursal.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900074/2015-03

Nesse sentido tem decido este Conselho, por meio de sua Câmara
Superior:
9303-005.080 - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO
DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. Novos elementos de prova
apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o julgamento de primeira
instância administrativa, podem excepcionalmente serem apreciados nos casos
em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do contribuinte ou em
benefício do princípio da verdade material. Situação que se apresenta comum
quando o indeferimento da compensação é efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações
completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito. (CARF. CSRF AC no 9303005.080 – 3a Turma)

Por conseguinte, diante da documentação contábil acostada ao
recurso, há indícios de que a contribuinte conseguiu justificar a existência
do seu crédito. O deferimento do benefício fiscal em conjunto com as
cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da
conta IRPJ a pagar e DCTF/DIPJ retificadoras, juntados com o recurso,
devem ser analisados para a comprovação do direito creditório, não
reconhecido com o batimento eletrônico dos dados.

Remanesce, no entanto, a dúvida sobre a existência do direito
creditório decorrente da redução do IRPJ em razão do benefício fiscal
alegado, especialmente porque o laudo que remonta à concessão do
benefício foi juntado com o recurso voluntário. Além disso, é necessário
ter-se certeza das demais formalidades atinentes ao direito ao crédito com
base nos documentos contábeis também acostados com o recurso.

Daí porque, o caso demanda conversão do julgamento em
diligência para a DRF/Campina Grande – PB apurar, no caso concreto, o
seguinte:
i)
A Confirmação da existência do direito à redução do IRPJ em
razão do benefício fiscal alegado pela recorrente, conforme o laudo
juntado com o recurso voluntário;
ii)
Análise do cumprimento das exigências para o reconhecimento do
direito creditório a partir do laudo juntado;
iii)
Verificação dos documentos contábeis anexados com o voluntário e
se tais confirmam o crédito postulado;
iv)
Após o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que
julgar necessários, elabore relatório conclusivo quanto às alegações e
documentos apresentados pela recorrente;
v)
Dê ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo,
concedendo-lhe prazo de trinta dias para, querendo, manifestar-se nos
autos;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900074/2015-03

vi)
Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito
passivo, retorne os autos a esta Turma Julgadora, para a continuidade do
julgamento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para apurar, no caso concreto, o seguinte:
i.
A Confirmação da existência do direito à redução do IRPJ em razão do benefício
fiscal alegado pela recorrente, conforme o laudo juntado com o recurso voluntário;
ii.
Análise do cumprimento das exigências para o reconhecimento do direito
creditório a partir do laudo juntado;
iii.
Verificação dos documentos contábeis anexados com o voluntário e se tais
confirmam o crédito postulado;
iv.
Após o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar
necessários, elabore relatório conclusivo quanto às alegações e documentos apresentados
pela recorrente;
v.
Dê ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, concedendo-lhe prazo de
trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
vi.
Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os
autos a esta Turma Julgadora, para a continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)

Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital